Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005915-21.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 045.797.501-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. ANOTAÇÃO POSTERIOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo a alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não estando comprovada a contratação e a origem do débito, considera-se indevida a restrição, sendo cabível a inexigibilidade dos débitos e gerando dano moral presumido in re ipsa, não sendo necessário, portanto, a prova do prejuízo.

3. Considerando a existência de anotação posterior ao débito discutido, aplica-se a Súmula 29 da Turma Recursal. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por André Pereira de Souza, em face da sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 686,59 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), bem como condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

O reclamante requer a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apesar de intimado para apresentar as contrarrazões, o recorrido manteve-se inerte.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024